Tribunal: CARF
Processo: 15504.017721/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017721/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.807 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
LIB COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO INCOMPLETA.
O recurso voluntário transmitido de forma incompleta impossibilita a análise e
não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto relativamente ao acórdão no 02-45.322,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente mantendo a exclusão do Simples Nacional ante a
existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017721/2010-35
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.807 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017721/2010-35

Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão da interessada do
Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Por meio do ADE (Ato Declaratório Executivo) DRF/BHE No 422974, de 1o de
setembro de 2010 (fls. 7), a contribuinte foi excluída do Simples Nacional a partir de 1o
de janeiro de 2011, em virtude de existirem, em seu nome, débitos com a Fazenda
Pública Federal sem exigibilidade suspensa.
No referido ADE, consta que os débitos motivadores da exclusão foram os seguintes:

Cientificada da exclusão em 22/9/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls. 26, em
21/10/2010 a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2, com as
seguintes alegações, literalmente transcritas:
Os débitos constantes na ADE, foram incluídos da totalidade dos débitos no
parcelamento da LEI 11941/2009., extrato em anexo.
Instruem os autos os docs. de fls. 8/28.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/SDR decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade interposta pela Recorrente, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO POR DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO.
Não poderá permanecer no Simples Nacional a empresa excluída em razão de débitos
sem exigibilidade suspensa, se não comprovar ter regularizado, no prazo de trinta dias
da ciência, os débitos motivadores da exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada e não se conformando com a referida decisão, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário em 01/08/2013 (e-fls. 36 e seguintes). Todavia, ao proceder à
conferência das imagens e numeração das folhas que compõem os autos, constatei
inconsistência. Observando as e-fls. 38 e 39, é possível verificar que a peça recursal está
incompleta, não sendo possível aferir se foi interposto assim pela Recorrente ou se trata de
equívoco de digitação.
Assim, em 05 de agosto de 2020, esta Turma entendeu ser o caso de conversão em
julgamento (Resolução no 1003-000.195, e-fls. 62-64) para que para que a Unidade de Origem
promovesse o saneamento dos autos, realizando a digitalização integral do Recurso Voluntário
apresentado pela Recorrente.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.807 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017721/2010-35

Em cumprimento à diligência, a autoridade administrativa apresentou o Despacho
no 66/2020-RFB/DEVAT/EBEN/SIMPMEI, e-fls. 67, nos seguintes termos: “1. Em resposta ao
determinado na Resolução no 1003-000.195 - 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária, informo que os documentos originais do Recurso Voluntário em questão não
foram localizados nos arquivos desta Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte”.
Portanto, restou constatada a impossibilidade de Unidade de Origem em promover
o cumprimento da diligência ante a não localização da peça recursal
Porém, visando à continuidade ao julgamento do Recurso, a autoridade
administrativa expediu a Intimação no 106/2021-RFB/DEVAT/EBEN/SIMPMEI, e-fls. 70-71
para que a Recorrente encaminhasse à RFB a íntegra do recurso anteriormente apresentado,
tendo em vista que foi constatado que a peça recursal está incompleta. Segue reprodução da
intimação em questão:
“1.Para que seja dada continuidade ao julgamento do Recurso Voluntário, solicitamos
que seja encaminhada à RFB a integra do recurso anteriormente apresentado, tendo em
vista que foi constatado que a peça recursal está incompleta.
Prazo: 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta solicitação.
A resposta à presente solicitação deve ser efetuada por escrito, devidamente assinada,
acompanhada dos documentos ou esclarecimentos solicitados e encaminhada para o
endereço constante do rodapé, entregue em uma das unidades de atendimento da
Receita Federal ou apresentada por juntada digital, via e-Cac.
No caso de pessoa jurídica não optante pelo Simples Nacional, é obrigatório que a
resposta seja realizada via e-Cac no site da Receita Federal, mediante solicitação de
juntada no processo em epígrafe, conforme previsto na Instrução Normativa RFB no
1.782, de 2018. Arquivos editáveis como planilhas deverão ser compactados e juntados
no formato de arquivo não-paginável.
O não atendimento à presente solicitação implicará análise do processo com as
informações de que dispomos, assim como a adoção das providências e medidas
cabíveis previstas na legislação pertinente.”
A Recorrente foi cientificada por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 18/05/2021 (e-fls. 73), data em
que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72.
Porém, não houve manifestação da Recorrente a respeito. Em seguida, os autos
retornaram a este Tribunal para o prosseguimento do julgamento do processo.
É o relatório.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.807 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017721/2010-35

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os documentos apresentados como recurso voluntário, embora protocolados de
forma tempestiva, não cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade, conforme
será abaixo demonstrado.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do
Acórdão 02-45.322, proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, e que manteve a Recorrente excluída
do Simples Nacional ante a existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
Todavia, ao proceder à conferência das imagens e numeração das folhas que
compõem os autos, constatei que o Recurso Voluntário apresentado estava incompleto, ou seja,
faltando páginas, conforme se comprova por simples análise das e-fls. 38 e 39.
O julgamento foi convertido em diligência em 05 de agosto de 2020 (Resolução no
1003-000.195, e-fls. 62-64) para que para que a Unidade de Origem promovesse o saneamento
dos autos, realizando a digitalização integral do Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente.
A DRJ informou que não localizou o documento original e, com o objetivo da
preservação de seu direito de defesa e do amplo contraditório, intimou a Recorrente a apresentar
sua peça recursal na íntegra oportunizando-a regularizar o feito.
Apesar de devidamente intimada, em 18/05/2021 (e-fls. 73, a Recorrente não se
pronunciou a respeito, permanecendo incompleto o seu Recurso Voluntário.
Neste contexto, cumpre esclarecer que a Lei no 9.430/1996 determina em seus §§
10o e 11o do artigo 74 que, da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, cabe recurso ao CARF.
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de recurso voluntário
total ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O recurso voluntário foi apresentado, porém o foi de maneira incompleta, já que
faltam páginas à peça recursal. Assim,, ante a incompletude o documento apresentado, não há
como reconhecê-lo como Recurso Voluntário e, concluindo, pela não instauração de litígio em
segunda instância.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.807 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017721/2010-35

Destaque-se que não se falar em cerceamento de direito de defesa ante a
oportunidade concedida à Recorrente para apresentação do recurso completo ou até mesmo de
ouro recurso, conforme já esclarecido anes. Outrossim, destaca-se que não há nos autos matérias
que devam ser conhecidas de ofício pelo julgador.
Por essa razão, deve ser mantido o acórdão da de piso.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital